Tribunal: TJBA
Processo: 8025766-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025766-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JACIENE DOS REIS LIMA

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA

AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. FACULDADE DE ESCOLHA ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural em demanda proposta no juízo comum, sob o fundamento de que a parte poderia ter ajuizado a ação no Juizado Especial. A agravante comprovou estar desempregada e matriculada em curso superior, tendo juntado cópia da carteira de trabalho e documentos correlatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a escolha da parte autora por ajuizar a ação na Justiça Comum, em vez do Juizado Especial, implica renúncia tácita ao benefício da gratuidade de justiça; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante, pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, V, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versam sobre tutela provisória, dentre outras hipóteses, sendo cabível e tempestivo o presente recurso.

A ausência de recolhimento das custas do preparo não impede o conhecimento do agravo quando o mérito do recurso versa justamente sobre a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1º, do CPC, e conforme entendimento pacificado no STJ (
AgInt
no REsp 1624868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
29/11/2017).

A Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, assegura assistência judiciária integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Nos termos dos
arts
. 99, §2º e §3º, do CPC, a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural goza de presunção relativa, só podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem, de forma robusta, a capacidade financeira da parte.

A faculdade de escolher entre ajuizar a demanda na Justiça Comum ou no Juizado Especial não interfere na análise do pedido de gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 173.205/SP) e pela jurisprudência dos Tribunais Estaduais (TJMG - AC 50100311420168130707; TJSC - AI 5025397-35.2020.8.24.0000; TJRS - AI 70066715400).

No caso concreto, a agravante apresentou documentos suficientes para demonstrar sua condição de desemprego e matrícula em instituição de ensino superior, elementos que, somados à ausência de prova em sentido contrário, autorizam o deferimento do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A opção da parte autora por ajuizar demanda na Justiça Comum, em detrimento do Juizado Especial, não implica renúncia tácita ao benefício da gratuidade da justiça.

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada por pessoa natural somente pode ser afastada mediante elementos concretos constantes dos autos que demonstrem capacidade financeira.

O pedido de gratuidade da justiça deve ser apreciado com base nos elementos constantes dos autos, sendo vedado o indeferimento automático por critérios subjetivos ou pela simples escolha do rito processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 1.015, V; 99, §§ 2º e 3º; 101, §1º; Lei 9.099/1995, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1624868/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma,
DJe
29.11.2017; STJ, REsp 173.205/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4ª Turma, DJ 14.06.1999; TJMG, AC 50100311420168130707, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 18.12.2018; TJSC, AI 5025397-35.2020.8.24.0000, Rel. Des. Altamiro de Oliveira, j. 27.07.2021; TJRS, AI 70066715400, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 25.09.2015; TJBA, AI 8017947-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 18.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8025766-30.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
JACIENE DOS REIS LIMA

e Agravada
NU PAGAMENTOS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA